Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700451-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO MEDEIROS DA SILVA AGRAVADO: BOA DIVERSAO PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP DESPACHO Recebo o recurso de agravo. Intime-se o agravado para contrarrazões. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora